Tribunal: TJMT
Processo: 0048071-60.2019.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048071-60.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 036.757.061-09 (APELANTE), GRACIOLLI CONFECCOES LTDA - CNPJ: 22.790.590/0001-36 (VÍTIMA), LUCIDALVA SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 809.487.905-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO SIMPLES — CONDENAÇÃO —
RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
— IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DEMAIS TESTEMUNHAS – RÉU PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE DA
RES
SUBTRAÍDA - CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PRETENDIDA A RETIFICAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR
— IDONEA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DO RÉU –
QUANTUM
DE INCREMENTO PROPORCIONAL E ADEQUADO -
3. VINDICADA A EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
— IMPOSSIBILIDADE —
JUNTADA POSTERIOR DE RELATORIO DA EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO ILIDE A REINCIDÊNCIA DECLARADA PELO PRÓPRIO RÉU EXTRAJUDICIALMENTE
– INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/TJMT -
4. PLEITEADA A MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
— IMPOSSIBILIDADE — CONDENADO QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES E É REINCIDENTE — ADEQUAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO —
PREQUESTIONAMENTO
—
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido o réu preso em flagrante delito nas proximidades do estabelecimento comercial vitimado, pouco tempo após o crime, enquanto carregava uma caixa de papelão contendo a
res furtiva
.

2.

Descabe a fixação da pena-base no mínimo legal se idônea o desabono conferido aos antecedentes criminais, porquanto amparado na existência de condenação criminal definitiva pertinente à crime cometido antes deste que ora se analisa, mas cujo trânsito em julgado se operou posteriormente.

3.
A peculiar juntada do relatório da situação processual executória em momento posterior à manifestação da defesa em sede alegações finais,
per si
, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente, por sinal, declinada desde a fase extrajudicial e satisfatoriamente configurada na hipótese, a teor do disposto no art. 63 do CP.

4.
A despeito de o
quantum
de pena imposto ao recorrente se amoldar ao requisito objetivo do regime aberto, mantém-se o modo prisional intermediário previsto em lei, pois reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência do réu. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Penal n.º
0048071-60.2019.811.0042
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 207391186, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, para esse desiderato, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação.
Subsidiariamente
, postula:
i)
o
redimensionamento
da sanção basilar para o mínimo legal;
ii)
a
exclusão da circunstância agravante
prevista no art. 61, inc. I, do CP, e;
iii)
o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto. Ao final,
prequestiona
a matéria impugnada, a fim de viabilizar a interposição de eventuais recursos às Cortes Superiores.

Nas contrarrazões acostadas no ID 207391193, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 212975657, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se da prefacial acusatória que, no dia 12 de dezembro de 2019, em horário não especificado, mas certamente antes das 05h00min, no estabelecimento comercial denominado “Loja BLM”, situado na Avenida Tenente Coronel Duarte, n.º 2030, Bairro Porto, nesta Capital/MT, o
ora apelante
, com consciência e vontade, imbuído de
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em
um boné
e
35 (trinta e cinco) peças de roupa
, pertencentes à loja vitimada.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
, na data e hora mencionados alhures, o denunciado se dirigiu até o aludido estabelecimento comercial, quebrou a grade, porta e vidraça e arrecadou inúmeros itens de vestuário, após o que foragiu do local; tendo sido surpreendido pela Polícia Militar algum tempo depois próximo ao Colégio Salesiano São Gonçalo, ainda em posse da
res
subtraída.

Diante de tais fatos foi denunciado como incurso nas penas do art. 155, §4º, inc. I, do Código Penal e, ao final da persecução criminal, a pretensão acusatória foi julgada
parcialmente procedente
para condená-lo pelo crime de
furto simples
, sendo-lhe imposta a pena
de
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como primeiro estandarte, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não faz jus à acolhida
.

A princípio, a
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID
207386044 - Pág. 12
); do boletim de ocorrência (ID
207386044 - Pág. 26/27); do termo de exibição e apreensão (ID 207386044 - Pág. 28); do auto de avaliação indireta (ID 207386044 - Pág. 56);
além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Com efeito, ao ser ouvido perante a
autoridade policial
, a testemunha
Lucidalva Souza da Conceição
esclareceu que trabalhava como gerente do estabelecimento comercial vitimado e, na data fatídica, por volta das 05h13min recebeu uma ligação da Polícia Militar informando que a loja havia sido arrombada e o principal suspeito havia sido flagrado carregando uma caixa de papelão contendo várias peças de roupa, todas com etiquetas “BLM”; tendo sido solicitado à declarante que comparecesse à Central de Flagrantes a fim de prestar suas declarações.

Chegando à repartição policial,
Lucidalva
efetuou o reconhecimento dos objetos apreendidos e, na mesma ocasião, noticiou ao Delegado que já havia recebido as imagens do
locus delitici
, por meio das quais foi possível verificar que
“foi arrombada primeiramente a grade do estabelecimento, em seguida a porta de correr, e por ultimo, quebrou a vidraça para poder adentrar”
(
sic
ID
207386044 - Pág. 18/19).

Também na
etapa administrativa
, o policial
Ronilson Morais da Cruz
consignou que no dia fatídico, a guarnição recebeu orientações via CIOSP no sentido de averiguar um indivíduo que, de forma deveras suspeita, carregava uma caixa de papelão em via pública, próximo ao Colégio São Gonçalo. Consoante relatado pela testemunha, a equipe procedeu com a abordagem do sujeito, ocasião em que foram apreendidas 35 (trinta e cinco) peças de roupas, todas com a etiqueta da Loja BLM.

Ainda segundo o agente de segurança pública, a guarnição deslocou até o estabelecimento comercial e, lá chegando, constatou os sinais de arrombamento no local; tendo sido feito contato imediato com a gerente
Lucidalva
, a fim de que fossem tomadas as providências cabíveis (ID 207386044 - Pág. 13/14).

E, nada obstante as aludidas testemunhas não tenham sido ouvidas em juízo, seus relatos foram corroborados pelas declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
por
Pablo Silva Souza
, policial militar que diligenciou na ocorrência juntamente com
Ronilson
; o qual foi firme em assentir que, na data fatídica, foram informados pelo CIOSP que um indivíduo em atitude suspeita estava se deslocando em via pública com uma caixa de papelão sobre a cabeça e, com efeito, ao realizarem a abordagem, constataram que no interior da caia havia diversas peças de roupa com as etiquetas da loja BLM.

Por fim, o declarante disse que conseguiram contato com a gerente da loja e, ao ser questionado sobre eventuais vestígios no
locus delicti
,
Pablo
ponderou que as marcas do arrombamento estavam visíveis, tanto que
“tinha um buraco lá, estava com um buraco ...tava arrombado, com um dano na porta”
sic – ID 207391174.

Por sua vez, ao ser inquirido na Delegacia, o réu
negou a autoria delitiva
, afirmando que na noite fatídica,
“estava perambulando pela rua nas proximidades da Pedra, encontrou em um bota fora uma caixa de papelão contendo várias peças de roupas com etiquetas ... resolveu carregar para poder achar algum comprador que quisesse comprar, não sabendo quanto em valor iria pedir, mas que iria ser para fazer o uso de drogas” sic
– ID 207386044, págs. 21/23.

Em juízo
,
EDIVALDO
voltou a negar envolvimento do crime patrimonial, insistindo na alegação de que na data fatídica, estava perambulando pelas ruas de madrugada quando encontrou
“dentro do bota fora a caixa cheia de roupa, sem tá suja nem nada”

sic
e, sem pensar duas vezes, decidiu leva-las.

Nesse contexto, em que pese o dispêndio argumentativo da i. Defesa, a tese sustentada nas razões recursais, no sentido de que as provas coligidas ao longo da instrução seriam insuficientes à condenação de
EDIVALDO
,
não comporta provimento
, notadamente porque
a negativa de autoria sustentada pelo réu mostra-se isolada nos autos
, ao passo que
a versão acusatória é amparada pelos elementos de convicção
colhidos na etapa administrativa e ratificados em juízo, especialmente pelas declarações extrajudiciais de
Lucidalva Souza da Conceição
e
Ronilson Morais da Cruz
, e pelo depoimento judicial do
policial militar
Pablo Silva Souza.

Nesse ponto, de se frisar que
o fato de as testemunhas supracitadas consistirem nos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de terem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente os acusados no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Aliado a isso, evidente a inverossimilhança da versão sustentada pelo réu, porquanto embora tenha insistido na tese de negativa de autoria,
foi surpreendido pela polícia pouco tempo após o crime enquanto trafegava nas imediações da loja vitimada, ainda na posse dos objetos subtraídos
, de modo que lhe caberia comprovar que não foi o responsável pela subtração, ônus do qual não se desincumbiu; não sendo crível que o suposto autor do arrombamento, mesmo não tendo sido perseguido pelas autoridades, optasse por abandonar a
res
em um container de entulhos, tal como quer fazer crer a i. Defesa.

Sobre o tema, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO Nº0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada
na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO Nº 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública ao tentar justificar o pleito absolutório; entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de
confirmar a autoria e a materialidade delitivas
, máxime porque
as provas colhidas na etapa investigativa aliadas aos

depoimentos das testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

2.

Da retificação da sanção basilar:

Subsidiariamente
, a i. Defesa sustenta que a assertiva empregada para reconhecer os maus antecedentes do réu não revela as razões pelas quais uma condenação tão remota ainda se prestaria para alcançar a prevenção e repreensão ao delito que ora se analisa; motivo pelo qual entende ser de rigor a neutralização da aludida vetorial.

A pretensão, contudo,
não comporta provimento
.

Ao que se depreende da r. sentença condenatória (ID 207391177), a d. magistrada
a quo

impôs carga negativa EXCLUSIVAMENTE aos
antecedentes criminais
do réu, ponderando a existência de condenação criminal pretérita, consoante se vê do excerto em destaque:

“[...] Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo.
O réu ostenta maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 0012831-33.2019.8.11.0002 (Execução nº 0019212-49.2010.8.11.0042), com trânsito em julgado em 15.03.2021 (Documento em Anexo - SEEU)
.
Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância e as consequências são normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.
De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base
em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses, 15 (quinze) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
.”
(grifei).

De se ver, portanto, que o desabono dos
antecedentes criminais
revela-se
válido
, porquanto amparado na condenação proveniente da ação penal n.º 0012831-33.2019.811.0002,
cujos fatos se deram em 19/07/2019

-
ou seja, anteriormente ao crime que ora se analisa -, tendo o trânsito em julgado se perfectibilizado na data de 15/03/2021; conforme se verifica do Relatório da Situação Processual Executória anexado no ID 207391178, extraída do Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

Nesse sentido:

“[...]
A jurisprudência desta Corte "considera possível a utilização de condenação definitiva por fato
anterior
ao
crime
descrito na denúncia, cujo
trânsito
em
julgado
tenha ocorrido em data
posterior
ao ilícito apurado, para fins de reconhecimento de
maus antecedentes
"
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no HC 411.239/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 17/12/2018).

Em sendo assim, deve ser rechaçada a pretensão defensiva, pois a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça dispõe que
“(...)
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”

(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – Destaquei.

Destarte,
permanecem incólumes
o desabono realizado no vetor judicial e o acréscimo dele derivado, consistente na incidência da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o crime de furto.

3.

Da exclusão da circunstância agravante referente à reincidência:

Em sequência, vindica a i. Defesa o
afastamento
da circunstância agravante referente à
reincidência
, sob o argumento de que não seria suficiente à incidência da referida agravante a simples
menção
à existência de condenação anterior transitada em julgado, notadamente quando ausente a respectiva
“certidão oficial da Vara das Execuções Penais” sic
, tal como ocorre na hipótese em voga, em que foi jungido aos autos tão somente o Relatório da Situação Processual Executória extraído do SEEU pela magistrada sentenciante, em momento posterior às alegações finais defensivas.

De proêmio, consigno
não assistir razão à i. Defesa
quanto à
imprescindibilidade
da referida certidão cartorária, uma vez que é pacífico o entendimento de que as informações disponibilizadas em sítios eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário e os documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal são perfeitamente capazes de comprovar a existência de condenações criminais do increpado.

Nesse sentido, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte estadual inclusive já estabeleceu, por meio do
Enunciado n.º 18
,
in verbis
, que “
a falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
”. — Destaquei.

Outrossim, a peculiar juntada de tal documento em momento posterior à manifestação da defesa,
per si
, não implica na desconsideração da renitência delitiva do agente; notadamente quando o próprio apelante reconheceu seu pretérito indiciamento, processamento e efetiva condenação por delitos de roubo, furto, porte ilegal e violência doméstica, o que se observa do termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório juntado no ID
207386044 - Pág. 21/23
, em sintonia com o registro de um processo executivo de pena em andamento, contendo
09 (nove) guias de execução penal
, consoante se observa do ID 207391178.

Inócua, portanto, a alegação atinente ao ficto cerceamento à defesa do acusado; ao passo que se revela
acertado o reconhecimento da condenação oriunda da ação penal n.º
0043972-81.2018.8.11.0042
para fins de reincidência, nos termos do que dispõe o art. 63 do CP, implicando na
manutenção da citada agravante
.

4.

Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena
:

Da mesa forma,
desmerece acolhimento
a pretendida alteração do regime inicial de cumprimento da condenação.

Como cediço, a fixação do regime de cumprimento de pena exige a ponderação de três fatores:
(i)
a condição pessoal do agente;
(ii)
o
quantum
de pena imposto em seu desfavor;
(iii)
o resultado da avaliação do art. 59 do Código Penal.

In casu
, conquanto a reprimenda imposta ao recorrente seja inferior a 04 anos, subsiste em seu desfavor o concomitantemente reconhecimento dos
maus antecedentes
e da
agravante da reincidência
, peculiaridade que justifica a escolha do regime semiaberto,
à luz do art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ e § 3.º do Código Penal.

Sobre o tema, aliás, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam até mesmo a fixação do regime inicial fechado,
quanto mais o semiaberto para réu que foi condenado à pena inferior a quatro anos de reclusão
"
(AgRg no HC n. 821.197/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/8/2023).

À vista disso, sem maiores delongas,
preservo
o regime inicial semiaberto.

5.

Do prequestionamento
:

Quanto ao pedido de prequestionamento, muito embora seja d
esnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão,

destaco que os dispositivos legais relacionados às questões suscitadas no apelo foram observados e integram a fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos n.º 0021412-82.2017.8.11.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024